Tribunal: TJES
Processo: 5002413-88.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002413-88.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE FIGUEIREDO OTONI
RECORRIDO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002413-88.2023.8.08.00
35

RECTE.: MARILENE FIGUEIREDO OTONI

RECDO.: AGORACRED S.A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO, INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 382 DO STJ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8392659. Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 8392668) e está assistido Defensoria Pública, apenas em fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 8392659), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8392648), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, a) Declaro nulo a cláusula contratual que previu as taxas de juros mensais e anuais, devendo a Requerida expedir novos boletos/cobranças quanto às parcelas faltantes (doze) no valor mensal de R$119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos).
Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação em que a autora firma ter realizado empréstimo não consignado com o Banco requerido e que foi liberado à autora o valor de R$ 2.000,00 e que ate a presente data efetuou o pagamento de 06 parcelas de R$ 288,41. Aduz que o valor do empréstimo sem juros abusivo deveria ser de R$ 2.599,84 e cada parcela no valor de R$ 144,44. Postula pela revisão do contrato 9 juros aplicado), bem como reparação moral.

O Recorrente em suas razões recursais arguiu a incompetência do juizado ante a necessidade de perícia, no mérito pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando em síntese, que os juros aplicados estão em consonância com a taxa autorizada pelo Banco Central.

No tocante ao acolhimento da matéria preliminar, entendo por seu afastamento, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pela Recorrente são suficientes para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial contábil.

Quanto ao mérito, o STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.

No entanto, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”.

No referido recurso repetitivo, os precedentes levados em consideração no julgamento afastaram a taxa pactuada em hipóteses em que superior a uma vez e meia (150%), ao dobro (200%) ou ao triplo (300%) da taxa média.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a mera superioridade da taxa prevista no contrato em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central não configura abusividade, mesmo porque incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do Resp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021) (grifo nosso)

No caso dos autos, afirma a parte autora que o contrato firmado com a ré encontra-se eivado de abusividade com juros elevados, porém não trouxe aos autos nenhum parecer contábil ou qualquer outro elemento revelando que as taxas aplicadas estão em patamar bastante superior em comparação com outras instituições financeiras no período em questão.

Em arquivo Id. 8392642 a ré trouxe aos autos contrato de numero 0429362277 na qual consta previsão que a mesma foi pactuada em 17/06/2022, no valor bruto de R$ 2.041,66, para pagamento em 18 parcelas de R$ 288,41, mediante desconto em folha de pagamento, consignando, ademais, juros anual de 268,83% e mensal de 11,49%.

Contudo, a taxa média do mercado à época da contratação era de 5,37% ao mês e 87,41% ao ano para empréstimo pessoal, conforme verifico através de pesquisa no site do Banco Central1.

Diante disso, uma vez demonstrada a discrepância entre a taxa média de mercado e taxa de juros efetivamente aplicada ao contrato aqui analisado, resta evidenciada a abusividade, motivo pelo qual a r. sentença a quo deve ser mantida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença a quo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% sobre o proveito econômico (R$ 119,90).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)